Tribunal: TJSP
Processo: 1504231-98.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Preliminar de ilegalidade das provas colhidas a partir de abordagem policial desprovida de fundadas razões - Descabimento - Mérito - Acusado surpreendido na posse de entorpecentes de naturezas diversas (crack, maconha, cocaína e haxixe) - Autoria e materialidade da infração devidamente comprovadas - Relatos policiais dignos de credibilidade - Escusa ofertada pelo

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Preliminar de ilegalidade das provas colhidas a partir de abordagem policial desprovida de fundadas razões - Descabimento - Mérito - Acusado surpreendido na posse de entorpecentes de naturezas diversas (crack, maconha, cocaína e haxixe) - Autoria e materialidade da infração devidamente comprovadas - Relatos policiais dignos de credibilidade - Escusa ofertada pelo recorrente inconvincente e infirmada pelo conjunto probatório - Tráfico configurado - Condenação mantida - Penas, porém, reduzidas - Afastado o aumento efetuado na primeira fase, em razão da quantidade de drogas apreendida - Sanções devidamente elevadas na segunda etapa (1/6), por conta da reincidência específica - Incabível a redução das reprimendas, nos termos do § 4o, do artigo 33, da presente lei - Regime fechado inalterado - Apelo parcialmente provido, rejeitada a preliminar.